Tribunal: TJDFT
Processo: 0708641-85.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708641-85.2019.8.07.0005 RECORRENTE: WELISON FERREIRA BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO COM INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA HARMÔNICA COM A LEGISLAÇÃO E COM A DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS COMO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DAS DOSIMETRIAS. PREPONDERÂNCIA DA MENORIDADE RELATIVA. TENTATIVA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). PERIGO DE VIDA. INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e tendo sido indicadas as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas. 2. No tocante à alínea "a", não se verifica nos autos a ocorrência de nenhuma nulidade, pois o representante do Ministério Público, em plenário, não fez referência ao silêncio do réu em seu prejuízo, o que afasta a alegação de violação o artigo 478, inciso II, do Código de Processo Penal. Ademais, não se constata qualquer prejuízo, pois o apelante, em plenário, apresentou sua versão para os fatos. 3. No que se refere à alínea "b", constata-se que a sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos Jurados. Com efeito, o Conselho de Sentença acolheu a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao réu e, nesse contexto, a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados. 4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. Na espécie, existem elementos probatórios que alicerçam a decisão dos jurados, em especial as declarações, em juízo, da testemunha policial e o depoimento da vítima sobrevivente, que reconheceu com segurança o réu como o autor dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado, pois já o conhecia de vista, de modo que os jurados, ao refutarem as teses defensivas, optaram, entre as versões apresentadas em plenário, pela versão da acusação, com supedâneo no conjunto probatório. 5. Mantém-se a avaliação negativa da culpabilidade, se a vítima foi atingida por quatro disparos de arma de fogo, evidenciando a intensidade do dolo com que agiu o agressor, tratando-se de conduta de maior grau de reprovabilidade. 6. Deve ser mantida a valoração desfavorável das consequências do crime, pois a vítima precisou realizar cirurgia de urgência, haja vista o risco de morte, bem como se submeteu a um período de recuperação superior a trinta dias. 7. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria. 8. É possível a utilização da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima na segunda etapa da dosimetria, uma vez que tal circunstância é prevista como agravante no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, servindo a outra qualificadora para qualificar o crime, inexistindo bis in idem. 9. No concurso entre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e atenuante da menoridade relativa, há a preponderância da circunstância atenuante. 10. O quantum de diminuição da pena pela tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente. No caso dos autos, deve ser confirmada a fração de diminuição de 1/3 (um terço) em relação à tentativa de homicídio qualificado, em observância ao iter criminis percorrido, pois a vítima sofreu perigo de vida e ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de trinta dias. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções dos artigos 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal e 121, § 2o, incisos IV e V, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, reduzir o quantum de aumento da pena-base e majorar o quantum de redução na segunda fase da dosimetria de ambos os delitos, diminuindo a pena do apelante de 24 (vinte e quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão para 22 (vinte e dois) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 478, inciso II, do Código de Processo Penal, suscitando nulidade do tribunal do júri, em razão da referência ao seu silêncio; b) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, afirmando que a conclusão do julgamento é contrária à prova dos autos; c) artigo 14, inciso II, do Código Penal, apontando equívoco na análise do iter criminis e defendendo que a redução da pena em razão da tentativa seja aplicada sem sua fração máxima. Em adição, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, e 29, caput e § 1o, do Código Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não comporta seguimento em relação à apontada ofensa ao artigo 478, inciso II, do CPP, porquanto o recorrente suscita nulidade do procedimento por suposta menção ao seu silêncio durante o julgamento no tribunal do júri. O acórdão combatido, por sua vez, inclusive no item 2 de sua própria ementa, clara e expressamente pontua que: “o representante do Ministério Público, em plenário, não fez referência ao silêncio do réu em seu prejuízo”. Desse modo, consoante iterativo entendimento do STJ, “A dissonância entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso, ante a incidência, por analogia, do verbete n. 284 da Súmula do STF: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.". Precedentes.” (EDcl no AgInt no AREsp 1862988/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no REsp n. 1.983.070/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 30/6/2022. O apelo especial tampouco merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 593 do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DECISÃO BASEADA NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O veredicto do tribunal do júri somente pode ser anulado ao argumento de ser contrário às provas dos autos quando não houver respaldo mínimo nas provas produzidas. 2. Tendo o tribunal de origem adotado o entendimento de que a decisão dos jurados está de acordo com o conjunto probatório dos autos, a alteração dessa conclusão depende do reexame dos elementos fáticos amealhados, providência vedada em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.874.221/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso especial em relação ao suposto malferimento do artigo 14 do CP, pois “Fixada a redução da pena em razão da tentativa com observância do iter criminis percorrido apurado nos autos, descabe em recurso especial a alteração da fração redutora, pois tal providência requer o revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.077.091/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.). Tampouco merece prosseguir o apelo especial em relação à apontada ofensa ao artigo 29 do CP, porquanto “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp n. 1.992.186/AP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022). Por fim, o recurso especial também não merece ser admitido quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.054.514/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009